Tribunal: STF
Processo: ARE 1326818
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMC    Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, o qual assentou o direito ao pagamento da “gratificação denominada GACEN, prevista nos artigos 54 e 55 da Lei n. 11.784/2008, pelo seu valor integral, tal qual paga aos servidores ativos, desde sua instituição, ou desde a concessão da aposentadoria ou pensão, se posterior, respeitada a prescrição quinquenal aplicável ao caso ”. 
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea b, da Constituição Federal, sustenta-se que a Turma Recursal “e declarou a inconstitucionalidade do artigo 55, §3º, inciso II, alínea “a” da Lei 11.784/208, por suposto confronto com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e com o art. 2º e o art. 3º, parágrafo único da Emenda Constitucional nº 47/2005, que asseguram o direito de paridade entre servidores ativos e inativos”. No tocante a interposição do recurso com base na alínea a do permissivo constitucional, sustenta-se violação dos artigos 2º; 5º, caput e incisos II e XXXVI; 37, caput e incisos X e XIV; 39, § 3º; 40, § 8º; 61, §1º, II, a; e 169, § 1º, da Constituição Federal. 
    Decido.
    Primeiramente, ressalte-se que o acórdão atacado não declarou a inconstitucionalidade de nenhuma lei ou ato normativo, limitando-se a interpretar a legislação aplicável ao presente feito.
    Destarte, ausente a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal no caso em tela, incabível o trânsito do recurso extraordinário, interposto, conforme já mencionado, com base no artigo 102, inciso III, alínea b, da Constituição Federal. A propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea b do inciso III do art. 102 do Magno Texto só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental desprovido (AI nº 531878/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 25/4/12).
    Agravo Regimental. Recurso extraordinário (art. 102, III, a e b, da Constituição). Ausência de prequestionamento: as questões constitucionais deduzidas no âmbito do recurso extraordinário pela alínea a (arts. 5º, LV, e 97 da Constituição) não foram impugnadas na origem, mesmo após a oposição do recurso de embargos de declaração. Incabível o recurso extraordinário pela alínea b porque o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal (v. RE 273.672-AgR, rel. min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 27.09.2002). Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 222.286/MG-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/11).
    No que se refere à incorporação da Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias – GACEN, não procede a irresignação, uma vez que esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que a discussão acerca da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas de gratificação concedida aos servidores em atividade, bem como sobre a natureza jurídica da vantagem, está restrita à interpretação da legislação infraconstitucional e ao reexame dos fatos e provas que compõem a lide, operações vedadas em sede de recurso extraordinário. Incidem, na hipótese, as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. GACEN. Natureza jurídica. Extensão aos inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.113/PE-AgR, Plenário, de minha relatoria, DJe 15/4/2019). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS (GACEN). LEI Nº 11.784/2008. NATUREZA DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.201.116/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19/6/2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS – GACEN. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO ART. 1.033 DO CPC. 1. O exame da questão referente à natureza jurídica da gratificação de atividade de combate e controle de endemias – GACEN e à possibilidade, ou não, de sua extensão aos inativos depende, no caso, da apreciação da legislação infraconstitucional que serviu de base ao acórdão recorrido. Eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. 2. Não é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, para que seja processada a demanda, quando se trate de acórdão de Turma Recursal ou de incidência da Súmula 280 do STF, o que ocorre na presente hipótese. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.162.152/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13/9/2019). 
    Por fim, registre-se que, no que diz respeito aos critérios de correção monetária e juros moratórios, a decisão que não admitiu o recurso extraordinário consignou, expressamente, que a “parte recorrida aquiesceu concordância com os parâmetros de cálculos (juros e correção monetária) apontados pela parte recorrente (doc. eletrônico n. 58)”, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, nesse ponto, dada a perda superveniente de seu objeto.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
    Ministro DIAS TOFFOLI 
    Relator 
    Documento assinado digitalmente